Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-74.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712960-74.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SIDNEI PEREIRA LOPES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em vista da informações prestadas pelo Comando Logístico do Exército Brasileiro, oficie-se à Polícia Federal para que, nos termos da Decisão de Id. 77778344, esclareça: (i) se permanece válido o Certificado de Registro n° 302.694-90, de titularidade de Sidnei Pereira Lopes do Santos, (ii) se foi instaurado eventual processo administrativo de cassação, com fundamento em perda de idoneidade, do referido CR e (iii) se houve alteração do proprietário da arma de fogo registrada no Sigma n° 1197957. Com o ofício, encaminhe-se cópia dos documentos de Id. 76151068 – pag. 21 e 22 e do ofício de Id. 78199689. Com a resposta, abra-se vista às partes. Após, nova conclusão. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora